Tribunal: TJDFT
Processo: 0056115-44.2011.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MULTA (ART. 1.021, § 4o, DO CPC).
1. Pela dialeticidade recursal, compete ao apelante indicar na apelação as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (art. 1.010, III, CPC).
2. Não se conhece da apelação cujas razões fazem referência a hipótese que não corresponde ao caso dos autos, em que o fundamento da sentença é a impossibilidade de modificação do polo passivo da execução fiscal, em decorrência do falecimento do executado antes da citação, sendo o argumento da apelação restrito à atribuição de culpa aos mecanismos do Judiciário pela demora na citação, com amparo no Enunciado no 106 da Súmula do STJ.
3. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, a despeito do desprovimento do agravo interno, por não se caracterizar sua manifesta inadmissibilidade (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.301.102/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).
4. Agravo interno conhecido e desprovido.